Tribunal: TJMT
Processo: 0003301-44.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003301-44.2011.811.0015
RECORRENTE: MARCO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85895961) interposto por MARCO MOREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78765450):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARATERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante. 2. Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
(TJ-MT 00033014420118110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 80024976), estes foram rejeitados (id 82605995).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposta por Marco Moreira da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
O recorrente alega a violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, e VI, 1.022, parágrafo único, II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em omissão, pois “(...) em sua fundamentação, se limitou-se tão somente a não reconhecer qualquer vício do art. 1.022 do CPC, deixando de se pronunciar a respeito dos artigos 186 e 927, do mesmo diploma legal (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que é devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 86325956).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 86878464).
Contrarrazões apresentadas (id 87808972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação artigos 489, § 1o, IV, V, e VI, 1.022, parágrafo único, II do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, V, e VI, 1.022, parágrafo único, II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido, ao argumento de que “(...) em sua fundamentação, se limitou-se tão somente a não reconhecer qualquer vício do art. 1.022 do CPC, deixando de se pronunciar a respeito dos artigos 186 e 927, do mesmo diploma legal (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) vislumbra-se que não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.
Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, e VI, 1.022, parágrafo único, II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que o acidente em questão foi causado por culpa exclusiva da vítima, de forma que não restou configurado o dever de indenizar do recorrido.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÕES DE UNILATERALIDADE DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA E RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA AFASTADA COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1804844 GO 2020/0329201-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça